Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-40.2021.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000104-40.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR DA SILVA SOUZA - CPF: 037.107.986-12 (APELADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), DARA STEFANY DA SILVA MOREIRA - CPF: 062.209.091-78 (VÍTIMA), ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 052.862.161-02 (ASSISTENTE), KAROLINA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 058.940.641-80 (ASSISTENTE), EDVALDO DA SILVA - CPF: 222.461.808-56 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA ––
RECURSO MINISTERIAL
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – VIABILIDADE – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CP – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR CONFIGURADA – PEDIDO
DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE –PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1.

Verificado que o acusado é detentor de maus antecedentes é viável a pretensão de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa deste vetor judicial

2.

Estando incontroversa a relação existente entre réu e vítima, impõe-se o reconhecimento do contexto doméstico e familiar, o que autoriza a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal.

3.

É de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu, que embora condenado a pena inferior a quatro anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

4.

Recurso conhecido e provido.

APELANTE
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO
ADEMIR DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
1000104-40.2021.8.11.0039
, por meio da qual o d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT julgou procedente a pretensão punitiva e
condenou
o réu
ADEMIR DA SILVA SOUZA
a pena privativa de liberdade de
3 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal
em contexto de violência doméstica, descrito no artigo 129, §9º do Código Penal e
1 (um) mês de detenção pela prática dos crime previsto no artigo 147, do Código Penal
, perfazendo o total de 4 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridos inicialmente em
regime aberto
.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de Id. 104349046, pleiteando a reforma do r.
decisum
no que tange a pena imposta ao acusado para que, na primeira fase do cálculo da pena, seja reconhecida a existência de maus antecedentes que influiriam na pena basilar; na segunda fase da dosimetria da pena, pede que seja reconhecida a circunstância agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, quanto ao delito de ameaça e, por fim, pugna pela alteração do regime de cumprimento de pena para um imediatamente mais gravoso.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas aos Id. 104349050, o apelado, por meio de sua defesa técnica, rebate os argumentos ministeriais e
pede o desprovimento do recurso, para que seja mantido o édito condenatório
in totum
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, opina (Id. 109388453) pelo conhecimento e
provimento
do apelo interposto pelo órgão ministerial de 1ª instância.

É o relatório.

Tendo em vista que não se trata de processo submetido à revisão, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 01 de fevereiro de 2021, por volta das 18h00min, em residência localizada na rua Leon Denis, na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT,
Ademir da Silva Souza
ofendeu a integridade física de
Dara Stefany da Silva Moreira
, com um golpe nas costas e, na mesma ocasião ameaçou causar mal injusto e grave à vítima.

Segundo descreve a acusação, no dia anterior aos fatos, a vítima encontrava-se em casa, na companhia de seu filho de cinco anos de idade, quando o acusado, que havia saído para beber, retornou e começou a perturbá-la molhando sua cama e o colchão de seu filho, além de proferir ofensas, contra a vítima.

Por esse motivo a vítima procurou abrigo na casa de uma sobrinha e, no dia seguinte, por volta do horário do almoço, o réu procurou a vítima e a ameaçou, dizendo que jogaria seus pertences para fora e atearia fogo em tudo caso ela não fosse para casa preparar o almoço. Após este fato, a vítima se deslocou até a residência em que morava com ADEMIR e retirou todos seus pertences do local.

Enfurecido, o acusado retornou a casa da sobrinha da vítima, e de forma bastante agressiva e violenta a ameaçou de morte. Em seguida, pegou um pedaço de pau e acertou as costas da ofendida.

Em razão desses fatos,
ADEMIR

foi denunciado como incurso nos artigos 129, §9º, 147, ambos do Código Penal, em concurso material. Ao término da regular instrução criminal, o acusado

foi condenado a pena de
3 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal
em contexto de violência doméstica, descrito no artigo 129, §9º do Código Penal e
1 (um) mês de detenção pela prática dos crime previsto no artigo 147, do Código Penal
, perfazendo o total de 4 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridos inicialmente em
regime aberto
.

Neste cenário, exsurge irresignado o órgão ministerial de 1ª instância, requerendo a reforma do
decisum
fustigado, a fim de que sejam redimensionadas as penas aplicadas.

1.

Dos pedidos relacionados à dosimetria da pena

a)

Da pena-base

Em suas razões, o Órgão Ministerial

sustenta que ao proferir o decreto condenatório, o juiz singular deixou de levar em consideração, ao analisar as circunstâncias judiciais, o fato de o acusado possuir em seu desfavor maus antecedentes.

Com efeito, verifico que, na primeira etapa de individualização da pena, o juiz singular fixou a pena-base do apelado no mínimo legal, para ambos os crimes, por entender que não haviam motivo para valorar negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais insculpidas no artigo 59, do Código Penal.

No entanto, verifico que, no caso dos autos, o acusado é detentor de maus antecedentes, conforme Certidão de Antecedentes Criminais encartada no Id. 104348975, o que justifica a valoração negativa deste vetor judicial e consequentemente torna viável a exasperação da pena-base.

Ressalta-se que, não obstante a pena relativa ao crime pelo qual foi condenado já tenha sido extinta há mais de cinco anos - em razão do cumprimento integral da reprimenda -, nada impede a utilização desta condenação para fins de configuração dos maus antecedentes.

Nesse sentido está o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, deliberou que
as condenações criminais, mesmo extintas há mais de 05 (cinco) anos, muito embora não possam caracterizar a agravante da reincidência, ainda assim, configuram maus antecedentes
, estando aptas, portanto, a incidir sobre a pena basilar, mormente porque não serão utilizadas para a formação do convencimento sobre a autoria delitiva, mas somente para a dosagem da pena.

Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150) ficou fixada a seguinte tese: "
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
"
.

À vista do exposto, entendo que,
in casu
, a condenação referente ao processo nº 1492-78.2010.811.0039 configura maus antecedentes, circunstância a ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

Em verdade, s
abe-se que o procedimento de fixação da pena em relação às duas primeiras fases da dosimetria norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.º 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não discrepa ao dispor que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Dentro dessa perspectiva, buscando tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica, doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal
, por meio do qual foi idealizado um cálculo para
aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse valor à pena prevista ao legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Seguindo essa orientação, na hipótese dos autos, entendo que o incremento de 1/8 na pena-base, para cada crime (que será ao final redimensionada), representa quantia justa e recomendável para a repreensão dos delitos, considerando a negativação de apenas
uma circunstância judicial
.

b)

Da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal

O Ministério Publico pugna pela aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal ao delito de ameaça.

Com efeito, a circunstância agravante prevista no disposto alhures busca dar tratamento mais penoso ao agente que cometer o crime
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
ou com violência contra a mulher
.

Nesse sentido, pode-se dizer que o legislador buscou dar ênfase específica para os delitos cometidos no contexto de relações domésticas-afetivas, considerando a maior insensibilidade do agente ao comete-lo, por desrespeitar o ideal de amparo e afeto mútuos ansiados entre companheiros.

No caso dos autos as lesões e ameaças sofridas pela vítima são incontestáveis, uma vez que concretamente provada materialidade e autoria dos delitos e, além disso, é incontroverso que a relação existente
à época dos fatos entre vítima e réu era eminentemente doméstica e familiar, de modo a justificar a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Aliás, convêm mencionar que, a orientação firmada pelo STJ é no sentido de que as agravantes são de aplicação compulsória, de modo que estando presentes no caso concreto, o julgador não pode deixar de emprega-las, existindo discricionariedade apenas no que tange o
quantum
a ser aplicado. (AgRg no REsp 970.186/RS).

Posto isso, reconheço que,
in casu
, incide a agravante do artigo 61, II, “f”, em relação ao crime de ameaça, por sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

c)

Do novo procedimento de dosimetria da pena:

Do crime de lesão corporal (129, §9º, CP)

Consoante a fundamentação exposta nos itens antecedentes, faz-se necessária a revisão do procedimento de individualização da sanção penal.

Na primeira etapa da dosimetria
, deve a pena-base, ser estabelecida em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
, tendo em vista a negativação do vetor judicial dos
maus antecedentes
.

Na segunda fase
, não incidem agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a pena no patamar estabelecido na primeira fase. Na fase derradeira, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, perfazendo, pois, a sanção definitiva em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Do crime de ameaça (art. 147, CP):

Na primeira fase de fixação da pena
, tendo em vista a valoração negativa um dos vetores judiciais previstos no artigo 59, do CP, qual seja os
antecedentes
do acusado, a sanção basilar deve ser estabelecida em
01 (um) mês e 03 (três) de detenção
.

Na segunda fase
, considerando a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, promovo a exasperação da pena intermediária a ser fixada em
1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a sanção.

2.

Do regime inicial de cumprimento de pena

A sentença condenatória fixou o regime aberto para o início de cumprimento de pena. O Órgão Ministerial, inconformado, objetiva que seja estabelecido regime mais gravoso, tendo em vista que o acusado é portador de maus antecedentes.

Pois bem.

Verifica-se que, no caso em análise,
nada obstante o
quantum
da pena aplicada a
ADEMIR
, fixado no patamar de
04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias
, consoante se infere da Folha de Antecedentes Criminais (
Id.
104348975
), o acusado ostenta condenações penais definitivas, transitadas em julgado, que embora não possam mais serem consideradas para fins de reincidência, caracterizam maus antecedentes.

Assim, em que pese
a sanção final do acusado tenha sido estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, tem-se que uma das condenações penais anteriores já transitadas em julgado foi utilizada para
valorar negativamente os antecedentes criminais
na primeira fase da dosimetria da pena, fator que recomenda o provimento do recurso da acusação, a fim de estabelecer o regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, para
retificar a pena

imposta
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, redimensionando as penas basilares relativas aos crimes de lesão corporal e ameaça considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao réu; reconhecer a incidência,
in casu
, da circunstância agravante do artigo 61, II, “f”, do CP e com isso reformular a pena do delito de ameaça e, por fim, estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022